Tribunal: CARF
Processo: 10855.900736/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900736/2010-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.075 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja feita nova apuração,
considerado o pagamento do débito referente ao mês de abril/2008 por meio do DARF de fls. 32
no valor de R$ 14.260,37.
((documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Em 19/05/2010, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 14) que, do montante do
crédito solicitado/utilizado de R$ 99.849,07 referente ao 1o trimestre-calendário de
2008, reconheceu apenas R$ 85.588,70, e, sendo o demonstrativo de créditos constante
do PER/DCOMP no 40847.44595.300508.1.1.01-5472 (fls. 02/13) e homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
36595.31660.190608.1.3.01-0282.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação estão disponíveis para
consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e reproduzidos às fls. 15/18.
Motivo de o direito creditório reconhecido ser inferior ao solicitado, conforme o
Despacho Decisório: constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900736/2010-62
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.075 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900736/2010-62

A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 17/06/2010,
após ciência em 25/05/2010 por via postal (AR à fl. 19), manifestação de
inconformidade (fls. 20/22) subscrita pelo procurador e pelo representante legal
(alteração de contrato social às fls. 23/24 e procuração às fls. 25/26), em que aduz que
verificou o cometimento de erro, pois teria deixado de preencher os dados referentes ao
Livro Registro de Apuração do IPI após o período de ressarcimento de abril/2008,
sendo gerado, assim, a cobrança; não é mais possível a transmissão de PER/DCOMP
retificador, porém, a fim de facilitar a análise, foram juntadas apurações do IPI do
período e cópia de DARF com o recolhimento do imposto apurado no mês de
abril/2008, no valor de R$ 14.260,37.
Por fim, em face da documentação trazida aos autos, requer o reconhecimento de que o
Despacho Decisório seja passível de revisão e reconsideração, tendo em vista a
comprovação da existência e localização do crédito não localizado automaticamente
pelo sistema da RFB. Ademais, requer que sejam admitidos todos os meios de prova,
incluídas a realização de diligências e posterior juntada de documentos.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente, com as
seguintes conclusões:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, sem o reconhecimento do direito creditório invocado.
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmo argumentos do Manifesto de Inconformidade. Ao
Recurso foi juntado documento denominado registro de apuração do IPI.
VOTO
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve a DCOMP no 40847.44595.300508.1.1.01-
5472 (fls. 02 à 13) homologada parcialmente por insuficiência de créditos, por alegar a Receita
Federal que os créditos haviam sido utilizados em débitos de apurações anteriores.
A matéria principal são os valores apurados e acumulados de IPI que tenham sido
utilizados. A recorrente alega que havia saldo credor de R$ R$ 99.849,07 no 1o trimestre de 2008
e a receita diz que:
Todavia, uma vez que o PER/DCOMP no 40847.44595.300508.1.1.01- 5472 foi
somente transmitido em 30/05/2008, o valor de R$ 60.749,05, não ressarcível em
relação aos trimestres subseqüentes ao de competência na apuração específica do menor
saldo credor, é parcialmente absorvido pelos débitos do trimestre subseqüente
(especificamente, o mês de abril de 2008), consoante o “demonstrativo da apuração
após o período do ressarcimento”, à fl. 16. O menor saldo credor em maio de 2008 é de
R$ 85.588,70, sendo que montante de crédito solicitado/utilizado foi de R$ 99.849,07.
Com efeito, de acordo com o precitado demonstrativo, para o mês de abril de 2008 os
créditos ajustados do período são de R$ 144.783,34 e os débitos ajustados do período
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.075 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900736/2010-62

são
de
R$
159.043,71
(valores
oriundos
do
PER/DCOMP
no
33906.04850.290708.1.1.01-0749 no tratamento eletrônico de dados no âmbito do SCC,
conforme a coluna “h”, “origem da informação”). O saldo devedor de abril de 2008 é de
R$ 14.260,37.
Entretanto, a recorrente afirma em seu recurso que a decisão ora recorrida não
deve prosperar, tendo em vista que reconhece a ocorrência de um erro no preenchimento do livro
de registro de IPI e por consequência errou no preenchimento da PER/DCOMP, contudo, ao
perceber o seu equívoco procedeu com o recolhimento do DARF no valor do débito devido,
conforme trecho abaixo transcrito:
Conforme se depreende dos autos em epigrafe em 30 de maio de 2008, a ora Requerente
transmitiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil PER/DCOMP de Ressarcimento de
IPI n° 40847.44595.300508.1.1.01-5472 constando o saldo apurado a compensar
referente ao primeiro trimestre de 2008 e ao ser intimada do Despacho Decisório ora
combatido, a Requerente verificou que, de fato, cometeu um equívoco, deixando de de
preencher os dados referente ao Livro Registro de Apuração do IPI após o Período do
Ressarcimento referente ao mês de abril/2008, gerando, portanto, tal cobrança.
Insta destacar muito embora tenha verificado a ocorrência de tal equívoco em sua
PER/DCOMP do 1° trimestre/2008, a Requerente já não pode mais proceder à
transmissão de sua Retificadora.
No entanto, ainda assim, tal equivoco em nada alterou o cumprimento das obrigações
nem significou perda ao erário, conforme pode ser verificado das suas Apurações do IPI
do período e cópia do Darf de recolhimento referente ao imposto apurado no mês de
abril/2008, no valor de R$ 14.260,37.
Analisando as afirmações da receita em conjunto com as afirmações da
recorrente. Verifico que o saldo devedor de abril de 2008 de R$ 14.260,37, foi reconhecido pela
contribuinte e pago por meio do DARF de fls 32, aliás consta no relatório produzido pela DRJ
que “a fim de facilitar a análise, foram juntadas apurações do IPI do período e cópia de DARF
com o recolhimento do imposto apurado no mês de abril/2008, no valor de R$ 14.260,37” .
Ocorre que o julgador de piso não consignou em seu voto a ocorrência do
pagamento do débito referente ao mês de abril/2008 por meio do DARF de fls. 32 no valor de R$
14.260,37, de modo que foi omisso quanto a esse pagamento.
A ausência de manifestação da primeira instância em matéria devidamente
questionada em sede de impugnação caracteriza o cerceamento do direito ao contraditório e à
ampla defesa, princípios inalienáveis ao processo, caracterizado como fundamento para a
nulidade da decisão que o preferiu, nos termos do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art.59.Sãonulos: (...) II- os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Ademais, o art. 2o da Lei n. 9.784/99, determina, expressamente, que a
Administração Pública obedecerá aos princípios da ampla defesa e do contraditório. O parágrafo
único desse dispositivo estabelece que nos processos administrativos serão atendidos, dentre
outros, os critérios de “observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados” (inciso VIII) e a “atuação conforme a lei e o Direito” (I).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.075 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900736/2010-62

Desta forma, como não houve manifestação do acórdão recorrido com relação a
comprovação do pagamento e para que não haja supressão de instância administrativa na análise
do pedido de ressarcimento dos créditos de IPI requeridos pelo Recorrente, voto por abrir
diligência para que seja feita nova apuração, considerado o pagamento do débito referente ao
mês de abril/2008 por meio do DARF de fls. 32 no valor de R$ 14.260,37.

É o meu entendimento
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital